Tribunal: TJSP
Processo: 1500504-06.2024.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO - Existência de situação de fundada suspeita da prática de crime, a justificar o ingresso no domicílio. Nulidade não configurada. Preliminar rejeitada. - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO - Existência de situação de fundada suspeita da prática de crime, a justificar o ingresso no domicílio. Nulidade não configurada. Preliminar rejeitada. - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática de todos os delitos, inviável a absolvição – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas dos crimes de tráfico de drogas e ameaça e reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal, reduzindo-se a pena deste crime, corrigindo-se, de ofício, erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual o réu foi condenado.